Tribunal: TJBA
Processo: 8012258-51.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012258-51.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO BAIANA DE DEFICIENTES FISICOS-ABADEF

Advogado(s)
:
EDUARDO ANTONIO BORGES DE SOUZA, VICTOR ANTONIO SANTOS BORGES

AGRAVADO: CARLOS JOSE SANTANA

Advogado(s)
:
JUVENILDO DA COSTA MOREIRA, JOSE CARLOS DA ANUNCIACAO FONSECA JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. ART. 525, §§ 4º E 5º, DO CPC. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE CORRETO E DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO. REQUISITO ESSENCIAL NÃO CUMPRIDO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À TABELA DA MONTADORA. CONTRADIÇÃO EVIDENCIADA. EXECUTADA QUE AFIRMA EXCESSO DE 700% MAS NÃO APRESENTA CÁLCULO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. ÔNUS DA PARTE QUE ALEGA EXCESSO.
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS APLICÁVEIS
. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.
DECISÃO MANTIDA.

1. A controvérsia cinge-se à verificação da correção da decisão que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a executada não apresentou o valor que entende devido nem demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, em violação ao disposto no art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC.

2. Analisando detidamente a impugnação apresentada pela agravante nos autos de origem (ID 370270800), verifica-se que, de fato, a executada limitou-se a questionar os cálculos apresentados pelo exequente, alegando excesso de execução em razão da utilização equivocada de tabela FIPE ao invés da tabela da montadora Volkswagen, bem como pela incidência de correção monetária e juros não previstos na sentença.
Contudo, a agravante
não apresentou qualquer valor que entendesse devido, nem demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo alternativo
, conforme exigido pelo art. 525, § 4º, do CPC.

3. A alegação de que seria impossível apresentar tais valores sem acesso à tabela da montadora Volkswagen não tem o condão de afastar a exigência legal, e isto por diversos fundamentos.

4. Primeiramente, cumpre observar que a alegada impossibilidade de acesso à tabela da montadora não foi devidamente demonstrada. A impugnação limita-se a mencionar, de forma genérica e apenas no último parágrafo do item IV e no pedido, que haveria "ausência de disponibilidade de tal tabela em concessionárias da marca", sem comprovar qualquer tentativa concreta e frustrada de obtenção dessa informação.

5. Não há nos autos qualquer prova de que a executada tenha procurado concessionárias Volkswagen, consultado a montadora diretamente, ou adotado qualquer outra diligência para obter o parâmetro que a própria sentença estabeleceu. Trata-se de alegação genérica, desprovida de qualquer elemento probatório mínimo.

6. Ademais, a própria impugnante se contradiz frontalmente ao afirmar categoricamente que o valor executado representa "7 (sete) vezes mais do que o valor de revenda do veículo sorteado, em valores atuais"
. Ora, se a executada possui informação sobre o valor de revenda atual do veículo e tem capacidade técnica para identificar e quantificar um suposto excesso na ordem de 700% (sete vezes), evidentemente possuía condições de apresentar ao menos um valor aproximado acompanhado de demonstrativo, ainda que com ressalvas quanto à necessidade de complementação após obtenção da tabela oficial da montadora.

7. A alegação genérica de impossibilidade não se sustenta diante da própria argumentação contraditória apresentada pela executada. Se tinha conhecimento suficiente para criticar os cálculos do exequente e afirmar a existência de excesso quantificado, tinha condições de cumprir a determinação legal de apresentar sua própria versão dos cálculos.

8. Acrescente-se que a executada poderia ter, minimamente:
a) Apresentado o valor com base em fontes alternativas disponíveis (tabela FIPE, valores praticados por concessionárias, sites especializados), com expressa ressalva quanto à necessidade de posterior ajuste conforme tabela oficial da montadora;
b) Indicado ao menos o valor principal sem os acréscimos que considera indevidos (correção monetária e juros de mora), demonstrando qual seria a base de cálculo incontroversa;
c) Depositado valor que entende incontroverso, demonstrando boa-fé processual; d
) Requerido, tempestivamente e antes da fase de cumprimento de sentença, esclarecimentos ou liquidação por arbitramento para definição do parâmetro.
Nenhuma dessas alternativas foi adotada pela agravante, que simplesmente quedou-se inerte quanto ao ônus processual que lhe competia.

9. Ressalte-se ainda que o processo originário tramita desde
1997
, tendo a sentença transitado em julgado há muitos anos. Durante todo esse período, a executada teve amplas oportunidades para diligenciar a obtenção das informações necessárias ao cumprimento voluntário da obrigação ou para requerer judicialmente as providências que entendesse pertinentes. A alegação tardia de impossibilidade, apresentada apenas quando instada ao cumprimento forçado, não merece acolhida.

10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012258-51.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante ASSOCIAÇÃO BAIANA DE DEFICIENTES FÍSICOS - ABADEF e como agravado CARLOS JOSÉ SANTANA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.